Tribunal: TJES
Processo: 5004116-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004116-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REZENDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou sua prisão preventiva por suposto descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica, com alegação de ausência dos requisitos legais, condições pessoais favoráveis e mudança de domicílio da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a custódia cautelar; (iii) determinar se a mudança de domicílio da vítima elide o
periculum libertatis
; (iv) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e art. 20 da Lei 11.340/06.

4. O reiterado descumprimento das medidas protetivas, mesmo após ciência inequívoca, evidencia a periculosidade concreta do agente e justifica a segregação cautelar.

5. A gravidade concreta das condutas imputadas, envolvendo perseguição, ameaças, agressões físicas e constrangimento sexual, reforça a necessidade da prisão preventiva.

6. A mudança de domicílio da vítima não afasta o risco à sua integridade, especialmente diante da possibilidade de continuidade das condutas por meios digitais e do histórico de reiteração delitiva.

7. A alegada reciprocidade de condutas e os boletins de ocorrência apresentados pela defesa demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9. Não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos filhos menores, afastando a possibilidade de substituição por prisão domiciliar.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da reiteração das condutas e do descumprimento de ordens judiciais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

_____________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente evidenciada pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência; 2. A mudança de domicílio da vítima não afasta o
periculum libertatis
quando persistem elementos indicativos de risco à sua integridade; 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes diante da reiteração delitiva e do desrespeito a ordens judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, III, 315 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004116-57.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
GUSTAVO OLIVEIRA PORFIRIO DE VARGAS

PACIENTE:
THIAGO REZENDE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
THIAGO REZENDE

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
da
3
ª Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
que, nos autos do processo nº 5012668-12.2025.8.08.0011, decretou a prisão preventiva do paciente em razão de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva;
(ii)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita como motorista de aplicativo e é o único provedor de dois filhos menores;
(iii)
as alegações da vítima carecem de comprovação material; e
(iv)
o próprio paciente registrou boletins de ocorrência demonstrando que a ofendida o tem procurado e perseguido de forma recíproca.

Acrescenta, ainda, que
(v)
a vítima firmou declaração de próprio punho informando que não mais reside na cidade do paciente, tendo se mudado para o Estado do Rio de Janeiro.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18652813.

A D. Procuradoria de Justiça, no parece de id 18899314, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 09/02/2026, pela suposta prática de delitos, incluindo o do art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

A gênese das medidas protetivas remonta ao Boletim Unificado nº 59110843, registrado em 11/09/2025, e ao Termo de Declaração prestado pela suposta vítima em 12/09/2025 na DEAM de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Naquela ocasião, a ofendida relatou o término de um relacionamento de cerca de 3 (três) anos e noticiou supostas agressões físicas anteriores, bem como episódios de ameaças proferidas por redes sociais e a perseguição do paciente que teria aceitado uma corrida de aplicativo solicitada por ela.

Com base neste relato inicial, o Juízo de primeiro grau deferiu as Medidas Protetivas de Urgência em 17/09/2025 (id 78778820, do processo de referência), determinando ao paciente o afastamento do lar, a proibição de aproximação da ofendida (limite de 50 metros) e a proibição de contato por qualquer meio.

A decretação da prisão preventiva, por sua vez, ocorreu após a vítima comparecer novamente à Delegacia em 02/02/2026 noticiando o reiterado descumprimento das medidas. Segundo os relatos, o descumprimento teria ocorrido em cinco ocasiões distintas, nas quais o paciente teria, em tese, perseguido a vítima em seu local de trabalho, comparecido à sua residência durante a madrugada, constrangendo-a a manter relações sexuais, além de ter perpetrado agressões físicas e ameaças.

Ao analisar o pedido de decretação da prisão preventiva, o Magistrado de origem fundamentou a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP. Transcrevo trecho do r.
decisum
:

“De início, observo que o crime imputado ao requerido admite a decretação da prisão preventiva, pois se trata de violação de medida protetiva concedida com base na Lei Maria da Penha, nos termos do art. 20 da Lei 11.340/06.

Na decisão de ID 78778820 foram deferidas medidas protetivas em favor da requerente. Contudo, o requerido, mesmo após ser devidamente cientificado da existência das mesmas (ID 79144007), insistiu em desrespeitá-las por diversas vezes, tratando-se de claro e incontestável descumprimento.

Neste contexto, como se sabe, a prisão preventiva é modalidade de prisão provisória cabível “sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Manual de Processo Penal, Volume Único, 2ª ed., 2014, p. 889).

Modalidade de prisão provisória que é, “deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado”, não podendo, evidentemente, “ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu” (STF, HC n. 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).

Dito isso, reitero: o requerido foi intimado do deferimento das medidas protetivas no ID 79144007. No entanto, continua indo ao encontro da vítima, fazendo-se necessária, como requer o Ministério Público, a decretação de prisão preventiva. Isso, não só para garantia da ordem pública, como também para a preservação da integridade física e psíquica da vítima, que vem sendo reiteradamente perturbada pelo requerido. A medida se encontra adequada à gravidade dos crimes narrados no ID 89790230, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do requerido, sendo insuficiente a sua substituição por qualquer outra medida cautelar.

É de conhecimento público que o delito ao qual responde revela a nocividade do agente à paz social, reclamando a ordem pública a segregação do requerido até que seja aquilatada a efetiva participação no fato.

Como se não bastasse, há periculosidade em concreto no requerido, visto que, mesmo ciente das medidas protetivas, voltou a importunar a vítima, perseguindo-a, ameaçando-a, agredindo-a e a constrangendo a manter relação sexual. Portanto, constato que, em liberdade, o acusado colocará em risco a ordem pública em geral e, em específico, a segurança da própria requerente, uma vez que está patente a sua periculosidade social.

Registro, por fim, que a constrição provisória é admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, no caso de descumprimento das medidas protetivas, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. É uníssona a jurisprudência.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311, 312, 315 do CPP e art. 20 da Lei 11.340/06, visando a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, DECRETO prisão preventiva THIAGO REZENDE, qualificado nos autos, devendo ser encaminhado a estabelecimento penal apto para as suas peculiares condições de preso cautelar. Fixo prazo de 30 dias para reexame da prisão. Decorrido prazo deve a Secretaria fazer os autos conclusos.” (id 90299058, do processo de referência)

O Magistrado de origem, ao analisar a manutenção da medida, em sede de Audiência de Custódia, registrou que os motivos ensejadores da prisão persistem, dada a ausência de alteração do quadro fático existente à época da prolação da decisão de id 90299058. Senão vejamos:

“Passo ao exame da necessidade da manutenção da prisão. A prisão preventiva deve ser mantida em especial pelo fato do requerido descumprir de forma reiterada medidas protetivas fixadas em favor da vítima, em especial, em dias seguidos: 24, 26, 27 e 31 de janeiro do corrente ano. O requerido foi intimado do deferimento das medidas protetivas no ID 79144007. No entanto, continua indo ao encontro da vítima, fazendo-se necessária, como requereu o Ministério Público, a decretação de prisão preventiva. Isso, não só para garantia da ordem pública, como também para a preservação da integridade física e psíquica da vítima, que vem sendo reiteradamente perturbada pelo requerido. Em que pese os documentos juntados em ID 91738225 pela Defesa, vejo que são boletins de ocorrência realizados de forma unilateral pelo Requerido sem que tenham, por ora, de afastar as imputações de descumprimento da medida. A medida se encontra adequada à gravidade dos crimes narrados no ID 89790230 e 90180764, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do requerido, sendo insuficiente a sua substituição por qualquer outra medida cautelar. Ainda, a ordem pública clama a manutenção da prisão já que se trata de crimes graves e de indivíduo que não atende as determinações judiciais de afastamento da vítima. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de THIAGO REZENDE.” (id 91944405, do processo de referência)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto e reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, praticado no contexto da Lei nº 11.340/2006. Considerando que as condutas imputadas envolveram a perseguição à vítima em seu local de trabalho e em sua residência, além de agressões físicas, ameaças e constrangimento para a manutenção de relações sexuais, mesmo após o paciente ter sido devidamente cientificado da ordem judicial de distanciamento, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a periculosidade concreta do agente e a premente necessidade da prisão para garantir a ordem pública, bem como preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Além disso, a parte impetrante sustenta o pedido de revogação da custódia no documento de id 18608420, datado de 21/02/2026, no qual a ofendida supostamente declara ter fixado residência na cidade de Rio das Ostras/RJ desde o dia 10/02/2026, ao argumento que o distanciamento geográfico esvaziaria o risco à vítima e, por conseguinte, a necessidade da prisão.

A mera mudança de domicílio da ofendida não é suficiente para elidir a periculosidade social do paciente, evidenciada pela recalcitrância e reiteração delitiva. Conforme os elementos carreados aos autos, o paciente, em tese, descumpriu a ordem judicial de distanciamento de forma obstinada, em curtos intervalos de tempo. Destacam-se as narrativas de invasão da residência da vítima durante a madrugada, com suposto constrangimento a relações sexuais mediante violência, e agressões em via pública.

Longe de atenuar a gravidade da situação, o fato de a vítima ter se sentido compelida a abandonar o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES um dia após a decretação da prisão demonstra a dimensão do terror psicológico e o fundado temor vivenciado por ela. A fuga do próprio domicílio atesta a extrema vulnerabilidade da ofendida diante da constantes investidas do paciente, não podendo tal fato ser utilizado para premiar o agressor com a liberdade.

Ademais, a distância física interestadual não se mostra como óbice intransponível para a reiteração de delitos no âmbito da violência doméstica, em especial a violência moral e psicológica. Cumpre rememorar que, consoante o relato inicial, o paciente estaria se valendo de redes sociais e de mensagens enviadas a familiares da vítima para proferir ameaças, inclusive sobre a exposição de vídeos íntimos na internet. O modus operandi digital transcende fronteiras geográficas, mantendo vivo o periculum libertatis.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No tocante às alegações de que a vítima estaria procurando o paciente, amparadas em boletim de ocorrência lavrado de forma unilateral por terceira pessoa (id 18608424), verifica-se que tais assertivas demandariam incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente em relação ao fato do paciente possuir filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos, que dependem de seus cuidados, verifica-se que não há prova pré-constituída nos autos de que a responsabilidade pelas crianças recai, exclusivamente, sobre o mesmo.

Sobre o tema, é cediço que

“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”

(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.